Tribunal: TJSP
Processo: 2076273-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença.Inconformismo do Agravante.Não acolhimento.Saldo remanescente não acarreta o enriquecimento ilícito do Agravado. Valor depositado disponibilizado indevidamente em sua conta bancária que até a presente data não foi efetuada a compensação. Necessidade de apresentação de um novo cálculo e autorização da Parte Executada para o levantamento da quantia

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença.Inconformismo do Agravante.Não acolhimento.Saldo remanescente não acarreta o enriquecimento ilícito do Agravado. Valor depositado disponibilizado indevidamente em sua conta bancária que até a presente data não foi efetuada a compensação. Necessidade de apresentação de um novo cálculo e autorização da Parte Executada para o levantamento da quantia depositada nos Autos principais.Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.